Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702676-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DALVA DE OLIVEIRA PEREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na sua imediata remoção do hospital particular em que se encontra internada para leito de UTI da rede pública com suporte dialítico. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é adequado a espécie, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese a delicada situação clínica narrada nos autos e a necessária sensibilidade que o Poder Judiciário deve ter em casos que envolvem o direito fundamental à saúde e à própria preservação da vida, a atuação jurisdicional deve observar limites institucionais e fáticos, sob pena de comprometer a própria efetividade do sistema de regulação e o atendimento equânime aos pacientes que dependem da rede pública. No caso em exame, não há comprovação de que a agravante esteja inscrita na fila da Central de Regulação de Internação Hospitalar do Distrito Federal, requisito indispensável para que se possa analisar a alegada falha ou demora administrativa. Também inexiste notícia de que tenha havido avaliação por médico da rede pública, providência necessária para confirmar as condições clínicas da paciente e a própria viabilidade da transferência, em consonância com a Portaria SES/DF no 199/2015. O Juízo de origem determinou a apresentação de emenda à inicial voltada justamente à demonstração da inserção da paciente no sistema de regulação. Contudo, no agravo ora examinado não houve qualquer informação ou comprovação acerca do cumprimento de tal determinação, tampouco indicação de impossibilidade em fazê-lo. A inserção no sistema não constitui burocracia desnecessária ou ato que pode ser considerado como suprido por meio do envio de ofício pela Defensoria Pública. Todos os pacientes em espera por leito de UTI devem constar na Central de Regulação para que seja possível analisar e respeitar critérios médicos de prioridade e de gravidade, assegurando tratamento igualitário entre aqueles que aguardam por vaga, inclusive para fins de avaliação das eventuais condições de remoção e de eventual inércia do ente público que justifique a intervenção judicial. A internação prévia em hospital particular constitui faculdade conferida à autora, e o pedido de remoção para leito de UTI público é juridicamente válido e possível. Contudo, é inviável admitir que pacientes oriundos de internações particulares ingressem diretamente no sistema público por meio de decisão judicial, sem sequer terem sido inseridos na lista de espera, inviabilizando por completo a análise da situação do caso concreto frente aos demais que já se encontram cadastrados e aguardando na fila regulada, sob pena de instaurar privilégio indevido e tratamento desigual em detrimento da coletividade. Diante do exposto, ausentes os requisitos dispostos no art. 300 e 1019, I do CPC, nego o pedido de antecipação de tutela recursal. Faculto à agravante o prazo de 48 horas para juntar aos autos a comprovação de inserção da paciente na lista de regulação ou a eventual negativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em fazê-lo. Comunique-se ao Juízo de origem. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para manifestação. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora